Tribunal: STF
Processo: RE 87515
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATOS
JUDICIAIS EM MEDIDA DE ACAUTELAMENTO, PORQUE O RECURSO CABIVEL NÃO
TERIA EFEITO SUSPENSIVO. CASO EM QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTA
SUJEITO A RESTRIÇÃO DO ART. 308, V, DO REGIMENTO INTERNO. OFENSAS A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADAS NEM EXISTENTES. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEIS FEDERAIS E DE DISSIDIO DE JULGADOS
IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.